Tribunal: TJMT
Processo: 1018547-59.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018547-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.700.431-80 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.700.431-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOSIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 964.832.532-49 (VÍTIMA), REGIS BATISTA DE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 052.124.953-85 (VÍTIMA), WANDERSON ARAUJO GOMES - CPF: 031.977.592-57 (VÍTIMA), ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPO - CPF: 037.224.459-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – LESÃO CORPORAL – POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
3
.
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA
S

DECISÕES
QUE
DECFRETOU E

MANT
EVE
A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INSUSTENTABILIDADE
DAS TESES – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO PACIENTE -
APLICAÇÃO DA LEI PENAL –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 –
4
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da fragilidade da autoria delitiva, deve ser suscitada na
esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

N
a espécie,
no entanto,
impõe-se registrar que
o processo é complexo e em momento algum o impetrante demonstrou desídia do
J
udiciário ou do Ministério Público
com relação ao trâmite processual
, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo
.

3.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente,
para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do paciente

e

para assegurar a aplicação da lei penal, circunstâncias
suficientes para
revelara presença dos requisitos previstos no art. 312
.
do Código de Processo Penal.

4
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

5
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que present
es
os requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jeovani
Alves Santos da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

Consta desta impetração
que
o

paciente figura como
acusado
nos autos da Ação Penal n.
1003656-92.2021.8.11.0045
, em trâmite perante a referida unidade judiciária,
pela
prática do
s
delito
s
capitulado
s
no
art
.
121, §2º, incisos II e IV (vítima
Josimar
Santos da Silva); no art
.
121, §2º, incisos II e IV, c/c art
.
14, inciso II (vítima Wanderson de Araújo Gomes); e do art
.
129,
caput
(vítima Regis Batista de Almeida da Cruz), do Código Penal; bem como do art
.
12,
caput
, da Lei 10.826/2003, tudo em concurso
material de delitos.

O impetrante alega que o paciente padece de constrangimento ilegal tendo em vista o excesso de prazo da sua custódia cautelar que já perdura há mais de 140 (cento e quarenta) dias
sem a realização de audiência,
e sem a prolação de
sentença.

Sustenta, ainda, que
a
s
deci
sões que
decretou e
mant
eve
o paciente preso preventivamente
se encontram desfundamentadas pela singeleza de sua redação e na fragilidade legal e factual
;
destacando, também, que
, na hipótese,
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, razões pelas quais sustenta que não há justa causa para ele continuar preso
.

Assevera, ademais, que
a custódia cautelar do paciente é desnecessária, considerando que ele ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e CTPS assinada, o que lhe autoriza a responder ao processo em liberdade; averbando, também, que
seria suficiente
no caso em análise a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz,
outrossim
,
que os fatos não se deram da forma como está narrado na denúncia
porquanto

o
paciente apenas agiu com a intenção de proteger seu amigo Altair que estava sendo agredido por cinco pessoas, ocasião em que deu apenas um tiro no braço da vítima para que
esta
não matasse o seu amigo,
e
que não houve
animus necandi
, eis que a intenção
dele
era apenas de separar a briga e evitar uma tragédia.

Forte nessas razões,
requer
eu
, liminarmente,
a
expedi
ção de
alvará de soltura em benefício do paciente
;
e, no mérito,
a confirmação da liminar
, por ventura deferida,
com a imposição, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão.
(Id. n.
105582977
).

Junta
os
documentos
que se encontram nos
I
D
s

105582982 e 105587463
a
105587493
).

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Des
embargador
Pedro Sakamoto,
por intermédio das razões encontradiças no ID

105755454
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

106802467
, n
o
qual
fez um resumo do trâmite da ação penal em discussão,
e esclarecendo que
:

“
No dia 19 de outubro de 2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que as Defesas do paciente e do corréu Altair Francisco Moreira de Campos requereram a oitiva da testemunha Rafael Babinski como testemunha do juízo, o que impossibilitou o término da audiência nesta data, sendo, desta forma, designada a data de 25 de novembro de 2021 para continuidade da audiência.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID

108301987
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo
em
paut
a
.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que
os fatos
em discussão
não
aconteceram
conforme
foram
narrado
s
na denúncia
, ressaltando
que

não houve
animus necandi
,
uma vez que a intenção do paciente
era apenas
de
proteger seu amigo Altair que estava sendo agredido por cinco pessoas,
motivo pelo qual
ele
disparou
um
tiro no braço da vítima
.No entanto,
faz-se imperioso salientar que
no tocante
as alegações a respeito da
autoria,
é cediço que
essa tese
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
eis que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro vértice, no que diz respeito
ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo
no trâmite processual,
incluindo a falta de
realização da audiência de instrução e julgamento
,
não obstante

a prisão preventiva do paciente se estenda por

aproximadamente
6 (seis) meses
,
é imperativo ressaltar que
não ficou demonstrado que es
s
e prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público,
contexto
,
esse
, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor
dele
, fato, esse,
comprovado pelas informações prestadas pel
a

autoridade judiciária indigitada coatora
, bem como pela análise dos andamentos processuais constantes
no sistema informatizado deste
T
ribunal.

A propósito
,
depreende-se
destes autos, que
no dia 17 de maio de 2021, a
a
utoridade
p
olicial representou pela decretação da prisão temporária do paciente
; na data de
18 de maio, foi decretada a prisão preventiva
;

em
24 de maio, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente;
no dia
1º de junho, a
a
utoridade
p
olicial concluiu o inquérito policial instaurado em desfavor do paciente
;
em
11 de junho, foi recebida a denúncia oferecida em desfavor do paciente
; na data de
20 de junho, foi realizada a citação pessoal do paciente
;
no dia
24 de junho, a
d
efesa
do
paciente apresentou pedido de revogação de
sua
prisão preventiva
;

em
26 de junho, foi realizada a citação do corréu Altair Francisco Moreira de Campos;
na data de
29 de junho, foi dada vista ao Ministério Público para
se
manifesta
r
quanto ao pedido de revogação
da
prisão preventiva
do paciente
; na
mesma data,
o
Parquet
apresentou manifestação desfavorável ao pedido de revogação
da
prisão preventiva do paciente
;

no dia

6 de julho, foi pro
latada
decisão indeferindo o pedido de revogação
da
prisão preventiva
do
paciente
;

em
15 de julho,
o paciente

apresentou
resposta à acusaçã
o;
na data de

9 de agosto, o
processo
foi saneado,
designando
-se
a
audiência de instrução e julgamento para o dia 19
de outubro de
2021
; n
o dia
27 de setembro, a
d
efesa
do
paciente apresentou pedido de revogação
da sua
prisão preventiva
;
em

7 de outubro, o Ministério Público apresentou manifestação desfavorável ao pedido de revogação
da
prisão
preventiva do paciente
;
neste mesmo dia
foi
indeferindo o pedido de revogação
da
prisão preventiva
do
paciente
;

e, por fim, na data de
19 de outubro, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que as
d
efesas do paciente e do corréu Altair Francisco Moreira de Campos requereram a oitiva d
e uma
testemunha que impossibilitou o término da
assentada

naquela

data
,
razão pela qual foi
designada
a continuidade
do ato solene
para o dia
25 de novembro
de
2021.

Além do mais, deve ser
consignado
que o caso em debate é complexo, tendo em vista que
a pluralidade de
delitos e a
natureza d
eles
–

homicídio qualificado
, tentativa de homicídio,

p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal

-,
c
ontexto processual, esse, que enseja a realização de inúmeros atos processuais

que
contribuem
para a demora no desfecho da instrução processual.

Ademais,
é imperativo ressaltar que
os prazos no processo penal
devem
ser contados de forma global, daí por que o excesso de prazo para a formação da
culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as
circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás
, s
obre
este
tema, eis o posicionamento Superior
Tribunal
de Justiça:

[
...]
IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018)

Destacamos

Por sua vez, este Sodalício, na mesma linha de entendimento da aludida corte superior, acerca da matéria, deixou assentado:

[...]

Na legislação pátria, em regra, não há prazo para a duração das prisões cautelares, devendo cada caso ser analisado de acordo com as
suas circunstâncias, realizando, assim, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso o feito tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução processual está em vias de ser encerrada
. Ordem denegada. (PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)
Destacamos

Assim, diante do que foi narrado,
não há
como
se
cogitar
em ilegalidade
da prisão preventiva do paciente
por excesso de prazo,
uma vez que
, conforme foi demonstrado linhas volvidas,
a

ação
penal na qual ele figura no polo passivo
tramita
r
egular
mente
.

Noutro turno, no que diz respeito
à

alegação de
que

a
s
decis
ões que
decretou e

mant
e
ve
o
paciente preso
carecem de
fundamentação idônea
, bem como que não estão presentes o
s requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, impõe-se ressaltar que essas teses também
não se
sustentam,
,
eis que o juízo de primeiro grau considerou como elementos autorizadores da custódia provisória reprochada:
garantia da ordem pública e
a
plicação da lei penal.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
nas referidas decisões
:

Decisão que decretou a preventiva

[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, da Certidão de Óbito, dos Relatórios de Investigação, do Exame de Corpo de Delito, ilustrado pelo Mapa Topográfico para localização de lesões e do Vídeo das Câmeras de Segurança. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações das vítimas Regis Batista de Almeida da Cruz e Wanderson de
Araujo
Gomes, das testemunhas/informantes Rafael Babinski,
Mainara
Thais Cervo, Silvia Cristina de Almeida da Cruz e
Leidiane
Jesus da Silva e dos Termos de Reconhecimento Fotográfico. Portanto, presente o “fumus
commissi
delicti”. Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).

No tocante ao “periculum
libertatis
”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pelo modus operandi desenvolvido pelos representados, vez que chegaram no local em um veículo, instantes após ter ocorrido uma breve discussão, aproximaram-se das vítimas e iniciaram as agressões com
chutes, murros e coronhadas, bem como efetuarem três disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas
Josimar
e Wanderson.

A duas, pela motivação fútil, pois os representados teriam praticado a conduta em razão de uma breve discussão ocorrida no bar, decorrente da permissão de ingresso de pessoas no local, da qual não teriam sequer participado.

A três, pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os representados teriam atingido as vítimas de inopino.

A quatro, porque, com uma ação, os agentes praticaram 03 (três) crimes de homicídio, um consumado e dois tentados.

A cinco, pelo concurso de pessoas na prática delitiva.

A seis, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e
descredibilidade
da justiça
.

A sete, porque o representado Fabiano é reincidente na forma da lei.

A oito, porque em liberdade os representados encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais.

À
respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com
a
medida que o
delinqüente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à pratica delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custodia, a forma de execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública,
impondose
ia medida com garantia do próprio prestigio e segurança da atividade jurisdicional. A simples repercussão do fato, porém, sem outras
consequencias
, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral”.

Além do mais, faz-se necessária a presente medida cautelar para aplicação da lei penal em relação aos representados, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal, vez que após a prática da infração criminosa os mesmos não foram mais localizados.

Nesse sentido vejamos os ensinamentos do nobre jurista JULIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra já citada, pág. 812, in
verbis
: “Com medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretende se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode perfeitamente evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive
dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna difícil.

Insta consignar ainda, que o crime de homicídio qualificado
enquadra-se
na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo e o representado Fabiano Urbano dos Santos enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como que se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, ante o alhures consignado.

Por fim, cumpre ressaltar que houve representação da Autoridade Policial pela decretação de prisão provisória, embora na modalidade temporária.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 312 e no artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva dos representados
Jeovani
Alves dos Santos da Silva Junior e Fabiano Urbano dos Santos, qualificados nos autos
.
Destacamos.

Decisão que indeferiu o pedido de revogação

[...]
Analisando os motivos esposados na decisão proferida no feito nº. 1003201-30.2021.811.0045 (id. 58379259), verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a
presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade.

Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhe garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE – ROUBO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - REQUISITOS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - DENEGADA A ORDEM. 1. A tese de negativa de autoria não se mostra capaz de ser analisada e decidida em sede de Habeas Corpus, na medida em que depende de análise acurada das provas, o que não se admite no correr do writ. 2. Presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar, insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se falar em liberdade provisória. 3. Mostra-se irrelevante o fato de o paciente ser primário, ter residência fixa e bons antecedentes quando presentes razões que recomendam a custódia cautelar. 4. Ordem denegada”. (Segunda Câmara Criminal, Habeas Corpus n° 76647/2009 – Classe CNJ – 307 – Comarca da Capital, Rel. Des. Gerson Ferreira Paes, data do julgamento: 05/08/2009). (
g.n
.).

“HABEAS CORPUS - PRISÃO CAUTELAR - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO IUS AMBULANDI DO BENEFICIÁRIO - PRETEXTO DE INOCÊNCIA - CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO - NECESSIDADE DE PROFUNDO MERGULHO PARA A CONCLUSÃO SOBRE A CONCORRÊNCIA DO BENEFICIÁRIO PARA A PRODUÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS - TAREFA AFETA À AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO - IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS - ESTELIONATOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - DECISÃO QUE DELINEIA A
INCONTRASTÁVEL NECESSIDADE DA PRISÃO EM FACE DA PERTINÁCIA CRIMINOSA DOS CO-DELINQUENTES - JUÍZO DE RISCO E NÃO DE CERTEZA - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. A negativa de autoria, para o âmbito do habeas corpus, deve revelar-se perceptível de plano, sem a necessidade de incursões no contexto fático-probatório através de análise minudente e típica de processo de cognição para a imposição de condenação. A ordem pública deve ser assegurada quando, através do vigor e da dinâmica delituosa de quadrilha
revela a provável continuidade do comportamento criminoso. A arguição de predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção”. (Primeira Câmara Criminal, Habeas Corpus n° 66107/2009 – Classe CNJ – 307 – Comarca de Sorriso, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, data do julgamento: 04/08/2009). (
g.n
.).

Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por fim, no tocante a alegação de ilegalidade da prisão por excesso de prazo da prisão provisória, tenho que o Código de Processo Penal prevê, indiretamente, o prazo aproximado de 90 (noventa) dias para a conclusão dos processos de conhecimento sob o rito ordinário.

No caso versando, observo que o requerente está segregado há cerca de 140 (cento e quarenta) dias, tempo superior ao limite legal.

No entanto, a doutrina e a jurisprudência pátria há muito vêm amenizando o rigor do outrora utilizado critério puramente objetivo na aferição do excesso de prazo na custódia. Afastando-se da rigidez de diretrizes matemáticas, passou-se à apreciação de existência ou não de excesso de prazo para o encerramento da instrução de acordo com as particularidades e vicissitudes de cada processo, valendo-se sempre o órgão julgador do princípio constitucional da razoabilidade como elemento norteador.

Além do mais, os prazos processuais devem ser compreendidos
conglobadamente
, de modo que eventual vagar havido em fase anterior do processo pode ser corrigido por meio da adequação temporal no cumprimento dos atos posteriores, sem importar, ao final, em ilegalidade.

Assim sendo, tenho que o excesso de prazo alegado pela Defesa é perfeitamente justificável no caso em comento, haja vista a complexidade da causa, delineada na quantidade de crimes e na quantidade de réus, somado ao fato da Defesa constituída pelo requerente ter apresentado resposta à acusação em seu favor somente no dia 15/07/2021.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE NO TRIBUNAL DO JÚRI. DEMANDA DE MAIOR DELONGA. ADEMAIS, PROCESSO COM 3 ACUSADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Cumpre asseverar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma
forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 3. Na hipótese, o feito tem tramitado regularmente, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Ademais, a quantidade de acusados (no caso, 3) também interfere no andamento da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação, entretanto, ao Juízo processante, para que imprima maior celeridade na condução do processo e revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (
AgRg
no RHC 138.466/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020)

Ademais, insta consignar que a audiência de instrução e julgamento do presente feito está designada para o dia 19/10/2021, às 14 horas, e a necessidade da manutenção da prisão do requerente foi devidamente revisada por este Juízo no dia 06/07/2021 e na presente data, nos termos do artigo 316,
paragrafo
único, do Código de Processo Penal (id. 59911678).

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão retro citada, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente
Jeovani
Alves Santos da Silva
Junior ,
qualificado nos autos.
[...]

Destacamos

Depreende-se, pois, da leitura dos decretos judiciais acima parcialmente transcritos, que a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente fo
ram
justificada
s
por seu prolator em razão do
modus operandi
,
empregado
pelo paciente
, que denotou uma periculosidade acentuada, pois
, em tese,
ele
chegou

a
o local
dos fatos
em um veículo, instantes após ter ocorrido uma breve discussão,

quando
se
aproxim
ou
das vítimas
, i
niciando
as agressões com chutes, murros
,
coronhadas
e
três disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas
Josimar
e Wanderson.
Além
do mais
,
o paciente, teria supostamente
praticado a conduta
se valendo de um
motivo fútil, pois
uma breve discussão ocorrida no bar
, teria sido a causa
de
tudo
;
e como se
isso
não bastasse,
o acusado
teria
usado
recurso
para dificultar
a defesa das vítimas,
circunstâncias, essas, que indicam
uma
periculosidade
que é suficiente para
demonstrar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida
restritiva

Ademais
disso
, o juízo da instância primeva fez alusão também ao risco à aplicação da lei penal
, argumentando que “
faz-se necessária a presente medida cautelar para aplicação da lei penal em relação aos representados, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal, vez que após a prática da infração criminosa os mesmos não foram mais localizados.
”

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal.

Deve ser registrado, outrossim, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Dessarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
o
m
odus operandi
, supostamente,

utilizado pelo
paciente revela a sua
elevada
periculosidade
, motivo pelo qual
se
faz necessária, ao menos nesta oportunidade, a sua prisão
cautelar
.

De mais a mais, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, sem embargo de
o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade,
sobretudo quando está em discussão delitos de
elevada gravidade,
tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras
Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Jeovani
Alves Santos da Silva Junior
, e por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021